Tribunal: STF
Processo: ARE 1408251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. APOSENTARIA POR INVALIDEZ. BASE DE CÁLCULO. SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. MANUTEÇÃO DO JULGADO.



    1. Trata-se, na origem, de ação de revisão de pensão por morte de policial militar, instituída em favor das autoras desde o óbito em 10/10/1995, sob alegação de que o benefício previdenciário foi indevidamente reduzido pela autarquia ré em abril de 2019, mediante Processo Administrativo (E-04/146/2664/2018), passando a ser calculado com base no soldo de Subtenente, quando o correto seria 1º Tenente.



    2. Os proventos de aposentadoria do falecido instituidor da pensão foram apostilados pelo Processo Administrativo E-25/09/07.0633/75, com soldo de 1º Tenente PM, e base legal no art. 106 §§ 1º e 2º item 1 da Lei Estadual 443/81, em vigor, por ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar por um dos motivos constantes do inciso I do art. 104 do mesmo diploma.



    3. Nos termos do referido dispositivo, o policial militar da ativa considerado definitivamente incapaz para o serviço será reformado com a remuneração referente ao soldo do grau hierárquico imediato ao da ativa, que no caso dos autos - Subtenente PM - corresponderá a concessão de aposentadoria com base no soldo de 1º Tenente PM, conforme postulado pelas demandantes.



    4. A pensão tem por base óbito ocorrido antes da Emenda Constitucional 41/03, em que se observa o regime da paridade. Atualização da pensão que deverá considerar o valor correspondente a 100% (cem por cento) do vencimento do servidor falecido (com base no soldo de 1º Tenente PM), bem como ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, acrescidas da correção monetária a contar de cada prestação não paga e dos juros de mora, incluindo a IHP, a RETPM, e a GTS (triênios) no percentual existente na data do óbito, desde a redução indevida, e observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, conforme determinado na sentença, que merece ser mantida.



    DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTEÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente